Tribunal: TJDFT
Processo: 0706578-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706578-02.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JORGE SILVA PENTEADO, ANA CRISTINA PRIEBNOW, MOACYR NEIVA MOREIRA AVIDOS, ANNA KELLY DE SOUZA SENA LANDIM, FAUSTO RAUPP FONSECA, LUIZ FERNANDO MARQUES OKUDA EMBARGADO: COSAN S/A INDUSTRIA E COMERCIO, BARROZO ADVOGADOS, ATLAS BRASIL INVESTIMENTOS E NEGOCIOS EIRELI D E C I S Ã O As partes BARROZO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, ATLAS BRASIL INVESTIMENTOS E NEGÓCIOS EIRELI e JORGE SILVA PENTEADO peticionam no ID 28806775 noticiando a realização de acordo. Assim, diante da autocomposição das partes mencionadas, conforme acordo de ID 28806775, devidamente assinado por procuradores com poderes para transigir, homologo o acordo firmado quanto a este feito, com base no artigo 932, I, do Código de Processo Civil. Considerando que permanece o interesse recursal dos demais recorrentes, prossiga-se nos termos da determinação do Desembargador Presidente contida no Despacho ID 28843011. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora